Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0701731-61.2023.8.07.0018 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: D.F. Embargado: N.E.A.R., J.R.O e W.A.G. Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo D.F. contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante (Id. 74868428). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator